Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729187-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANDETE PEREIRA BEZERRA SILVA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Esclareça o embargante acerca dos dados bancários apresentados ao ID 78199308, porquanto são os mesmos já informados ao ID 77902508, não atendendo assim, ao comando exarado o Ato Ordinatório de ID 77996788 e inviabilizando a expedição do alvará de levantamento requerido. Desembargador Eustáquio de Castro Relator